Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-73.2025.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Preliminares. Carência da ação por falta de interesse de agir. Descabimento. Impugnação da justiça gratuita concedida ao requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexistência do indébito, restituição em dobro e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Reforma. Banco que se

Ementa:
Preliminares. Carência da ação por falta de interesse de agir. Descabimento. Impugnação da justiça gratuita concedida ao requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexistência do indébito, restituição em dobro e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Reforma. Banco que se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo do requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico livremente contratado pelo apelante para contrato de empréstimo consignado tradicional. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Ausência de falha na prestação de serviço. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença reformada. Recurso do requerido provido e do requerente prejudicado.